Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. POSSE. LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. EVICÇÃO DECORRENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO PELO EVICTO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO CONHECIMENTO DA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL. ARTIGOS 457 449 CC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum ordinário, em que o autor busca indenizações em face dos condomínios réus por terem, segundo alega, feito um acordo em processo judicial que, à sua revelia, envolveu o seu lote, o qual teria sido entregue pelo primeiro réu ao segundo réu dentro de uma área maior negociada, sem que o autor tivesse sido consultado, nem mesmo posteriormente comunicado do fato.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes em face do primeiro réu “apenas para condená-lo a devolver ao autor as taxas condominiais pagas por este, de junho de 2019 (inclusive) a maio de 2021 (inclusive), devidamente corrigidas desde a data de pagamento, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Afirma, em suma, que a evicção prevista no contrato de cessão de direito é referente ao processo de regularização fundiária, dominialidade, ambiental e urbanística, mas não abrange a disputa possessória entre os recorridos existente desde 2007. Alega haver ficado sabendo do acordo celebrado entre os réus, bem como da perda do seu imóvel, apenas em 2021, e por isso ingressou com a presente ação de indenização.
2. A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo, de modo a não se perquirir acerca da boa-fé ou da culpa do alienante para sua ocorrência e para a devida responsabilização do vendedor. 2.1. Portanto, o instituto da evicção é caracterizado pelo advento da perda da posse sobre bem imóvel, em razão de decisão judicial que atribuiu o direito possessório a terceiro (evictor). 2.2. No caso em tela, o autor apelante adquiriu os direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades do imóvel, por meio do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Imóvel”, celebrado em 15/02/2013. 2.3. Posteriormente, em 05/06/2019, foi homologado acordo entre os condomínios réus, nos autos do interdito proibitório (processo no 2014.01.1.090682-4), pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, cujo objeto foi a demarcação da área limítrofe entre as posses.
3. Nos termos do disposto no artigo 457 do CC, “não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa”. Todavia, tal disposto deve ser interpretado em conjunto com o artigo 449, do mesmo diploma legal, segundo o qual “não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.”. 3.1. Desta feita, a exclusão da garantia de evicção depende da comprovação de que o comprador assumiu expressamente o risco da evicção e detinha ciência de ser o imóvel objeto de ação de reintegração de posse, o que restou demonstrado nos autos. 3.2. Da cláusula quarta do referido contrato, extrai-se a ciência do autor de todas as pendências fundiárias, dominiais, ambientais e urbanísticas, “assumindo eventual evicção de direitos”. Entre tais pendências, especialmente as dominiais, logicamente se inclui a própria posse do imóvel, a qual deve ser defendida por quem a exerce. 3.3. De fato, extrai-se do referido processo, onde houve a homologação do acordo, a existência de uma disputa possessória da Quadra 4 desde 2007, fato relevante e do qual o autor estava ciente ao adquirir os direitos do imóvel em 2013. 3.4. Por essa razão, assumiu (o demandante) toda a “responsabilidade contratual ou extracontratual concernente ao seu processo de regularização, assumindo eventual evicção de direitos”, conforme a citada cláusula 4a do contrato. 3.5. Cabe ao adquirente, quando da celebração do contrato de cessão de direitos, ser cauteloso e diligenciar acerca dos direitos possessórios que a cedente ostentava, perquirindo a existência de eventuais litígios sobre o bem, sendo agora defeso alegar que a evicção prevista no contrato de cessão de direito de 2013 é restrita ao processo de regularização fundiária, dominialidade, ambiental e urbanística, mas não abrange a disputa possessória entre os recorridos existente desde 2007.
4. Precedente: “(...) 1. O art. 447 do Código Civil (CC) dispõe que, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. O direito do adquirente contra a evicção decorre de lei, independe de cláusula expressa. (...) 3. Há duas hipóteses - uma legal e outra convencional - em que pode ser afastada a garantia da evicção. A primeira está prevista no art. 457 do CC, que dispõe: "Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.". A segunda, no art. 448 do CC, que informa que as partes podem reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção por cláusula expressa. (...)”. (07156147320218070009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 2/3/2023).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 5% para 7% em relação a cada réu, sobre o valor da causa (R$ 401.781,31).
6. Apelo improvido.